Tribunal: STJ
Processo: 5003888-87.2021.8.13.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214652 - MG (2025/0182594-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GRAN
ROYALLE
IGARAPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: GILSON RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADA
: LILIAN MORAIS SOARES - MG137833
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. INCORPORADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA
FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.

JUROS
MORATÓRIOS.

SÚMULA
83/STJ.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO TAXA LEGAL.
ART. 406
VEDADA A CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.
TEMA 1.368/STJ.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A relação contratual de compra e venda de imóvel com pacto de
alienação fiduciária, firmada diretamente com a incorporadora não
integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a capitalização
mensal de juros remuneratórios, por ausência de autorização legal
específica para operadores do SFI.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em contratos
de compra e venda de imóvel celebrados com sociedade empresária
não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, é inviável a cobrança
de juros capitalizados, aplicando-se o óbice da Súmula 83/STJ.

Documento eletrônico VDA52609669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b78910e4-82ce-4c8e-b3cb-6e32c3670fd4

3. Embargos de declaração na origem integraram o julgado para fixar a
correção monetária pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ)
desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação até a entrada em vigor da
passando, então,
Lei no 14.905/2024,
a incidir IPCA (correção) e SELIC (juros), observada a regra do § 1o do
do Código Civil.
art. 406

4. O
do Código Civil, na redação vigente, dispõe:
art. 406
§ 1o A taxa
legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização
(e-
monetária de que trata o parágrafo único do
deste Código.
art. 389
STJ, fls. 230-235). Interpretação uniformizada pela Corte Especial no
Tema 1.368/STJ: O
do Código Civil de 2002, antes da entrada
art. 406
em vigor da
deve ser interpretado no sentido de que
Lei no 14.905/2024,
é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil,
por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no
.
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa SELIC como
taxa legal de juros moratórios também antes da vigência da
vedada a cumulação com índice de correção
Lei no 14.905/2024,
monetária, observados os termos iniciais estabelecidos no acórdão
recorrido e a regra do § 1o do
do Código Civil.
art. 406
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
18/11/2025
24/11/2025,
e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52609669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 25/11/2025 17:04:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: b78910e4-82ce-4c8e-b3cb-6e32c3670fd4

RECURSO ESPECIAL No 2214652 - MG (2025/0182594-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: GRAN
ROYALLE
IGARAPE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: GILSON RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADA
: LILIAN MORAIS SOARES - MG137833
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. INCORPORADORA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA
FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.
IMPOSSIBILIDADE.

JUROS
MORATÓRIOS.

SÚMULA
83/STJ.
DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC COMO TAXA LEGAL.
ART. 406
VEDADA A CUMULAÇÃO COM ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO.
TEMA 1.368/STJ.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. A relação contratual de compra e venda de imóvel com pacto de
alienação fiduciária, firmada diretamente com a incorporadora não
integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, atrai a incidência do
Código de Defesa do Consumidor, sendo indevida a capitalização
mensal de juros remuneratórios, por ausência de autorização legal
específica para operadores do SFI.

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em contratos
de compra e venda de imóvel celebrados com sociedade empresária
não integrante do Sistema Financeiro Imobiliário, é inviável a cobrança
de juros capitalizados, aplicando-se o óbice da Súmula 83/STJ.

Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

3. Embargos de declaração na origem integraram o julgado para fixar a
correção monetária pela tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (CGJ)
desde cada desembolso e juros moratórios de 1% ao mês desde a
citação até a entrada em vigor da
passando, então,
Lei no 14.905/2024,
a incidir IPCA (correção) e SELIC (juros), observada a regra do § 1o do
do Código Civil.
art. 406

4. O
do Código Civil, na redação vigente, dispõe:
art. 406
§ 1o A taxa
legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização
(e-
monetária de que trata o parágrafo único do
deste Código.
art. 389
STJ, fls. 230-235). Interpretação uniformizada pela Corte Especial no
Tema 1.368/STJ: O
do Código Civil de 2002, antes da entrada
art. 406
em vigor da
deve ser interpretado no sentido de que
Lei no 14.905/2024,
é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil,
por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no
.
pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
parcialmente provido para determinar a aplicação da Taxa SELIC como
taxa legal de juros moratórios também antes da vigência da
vedada a cumulação com índice de correção
Lei no 14.905/2024,
monetária, observados os termos iniciais estabelecidos no acórdão
recorrido e a regra do § 1o do
do Código Civil.
art. 406
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GRAN ROYALLE IGARAPÉ
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (GRAN ROYALLE), com fundamento no
III, alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
art. 105,
a
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES
PAGOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE.
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA
FINANCEIRO IMOBILIÁRIO (SFI). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- A Ré, na qualidade de alienante de bem imóvel, é considerada
fornecedora para fins de incidência do Código do Consumidor,
consoante determina o
o, §1o, da
art. 3
Lei no 8.078/90.
Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

- Em se tratando de contrato de financiamento celebrado com
Incorporadora Imobiliária não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI), não é permitida a capitalização dos juros. (e-STJ, fl.
212).

Opostos embargos de declaração por GRAN ROYALLE, foram acolhidos para
integração quanto à aplicação da taxa Selic em substituição aos juros moratórios e
correção monetária (e-STJ, fls. 230-235).
Nas razões de seu apelo nobre, GRAN ROYALLE apontou
a possibilidade
(1)
de capitalização de juros em contratos de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária firmados diretamente com a construtora, com base no
o, incisos II e III, e §
art. 5
2o, da
no
-A, inciso VII, da
no
o do
Lei no 9.514/1997,
art. 35
Lei no 4.591/1964,
art. 1
Decreto no 22.626/1933 e no
do Código Civil, defendendo, em particular, a
art. 591
capitalização mensal por expressa previsão contratual;
a necessidade de aplicação
(2)
da taxa Selic como taxa legal de juros moratórios a partir da citação, nos termos do
do Código Civil, com a redação dada pela
e conforme
art. 406
Lei no 14.905/2024,
decidido pela Corte Especial do STJ no
vedada a cumulação da
REsp no 1.795.982/SP,
Selic com índice de correção monetária diverso (IPCA), por abarcar juros e correção; e (3)
a fixação de que, incidindo a Selic, não se pode cumulá-la com IPCA, citando precedente
da Terceira Turma (
, e sustentando sua incidência desde a
REsp no 2.011.360/MS)
citação.
Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidões de decurso de
prazo (e-STJ, fl. 259).
É o relatório.

VOTO
Deve-se conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-
lhe parcial provimento.
Contextualização fática
Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais em que se
discutiu a legalidade da capitalização mensal de juros remuneratórios em contrato de
compra e venda de imóvel com pacto de alienação fiduciária, firmado em 22/10/2016,
para aquisição do lote 07, quadra 20, no Condomínio Gran Royalle, pelo preço de R$
137.976,84 (cento e trinta e sete mil, novecentos e setenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos).
Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

O Juízo de primeira instância reconheceu a incidência do Código de Defesa do
Consumidor e julgou procedente o pedido para declarar nula a cláusula 2a, § 5o, que
previa capitalização mensal, determinar a adoção de sistema de amortização linear e
condenar à devolução simples dos valores pagos a maior, com juros de mora e correção
a partir da citação.
O Tribunal estadual, ao julgar a apelação, manteve a sentença por entender
aplicável o CDC à relação com a incorporadora e ilegal a capitalização de juros em
contrato firmado fora do Sistema Financeiro Imobiliário. Em embargos de declaração,
reconheceu a omissão para determinar a correção monetária pela tabela da CGJ desde
cada desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação até a entrada em vigor da
passando, então, a incidir IPCA e Selic.
Lei no 14.905/2024,
O recurso especial foi admitido, destacando, em especial, a tese sobre a
impossibilidade de cumulação da Selic com índices de correção.
O objetivo recursal é decidir se (i) contratos de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária, firmados diretamente com incorporadora não integrante do SFI,
admitem a capitalização mensal de juros por expressa pactuação, à luz do
o, III, §
art. 5
2o, da
do
-A, VII, da
do
o do Decreto no
Lei no 9.514/1997,
art. 35
Lei no 4.591/1964,
art. 1
22.626/1933 e do
do CC; (ii) é aplicável a taxa Selic como taxa legal de juros
art. 591
moratórios e se é vedada sua cumulação com índice de correção monetária diverso em
condenações civis, nos termos do
do CC (
e da orientação da
art. 406
Lei no 14.905/2024)
Corte Especial; e (iii) a disciplina temporal de incidência dos índices (CGJ/IPCA e Selic)
fixada nos embargos declaratórios deve ser ajustada para observar a não cumulação e a
incidência da Selic a partir da citação.
Da violação do
o, III, § 2o, da
-A, VII, da
art. 5
Lei 9.514/1997, art. 35
do
o do Decreto no 22.626/1933 e
do Código Civil
Lei 4.591/1964,
art. 1
art. 591
Pretende GRAN ROYALLE o reconhecimento da validade da cláusula
contratual que previa capitalização mensal, declarada nula pelas instâncias ordinárias
porque se trata de contrato com incorporadora não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI).
Assim decidiu o Tribunal estadual:
(...)
Em relação à capitalização, é de se considerar que o STF não repudiou
a MP 2.170-36/2001 (RE 592.377/RS), pelo que há autorização
normativa para a cobrança de juros capitalizados em periodicidade
inferior à anual em contratos bancários (Súmula 539, STJ).
Também o
o, da
que dispõe sobre o Sistema de
art. 5
Lei 9.514/97,
Financiamento Imobiliário, permite a capitalização dos juros em contratos
de financiamento celebrado com entidade integrante do Sistema
Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

Financeiro de Habitação. Entretanto, a Requerida, Gran Royalle Igarapé
Empreendimentos Imobiliários Ltda, credora fiduciária do contrato, na
condição de Incorporadora Imobiliária, não é pertencente ao Sistema
Financeiro Imobiliário, portanto não se lhe aplica o disposto no
o, III,
art. 5
da
que autoriza a capitalização dos juros.
Lei 9.514/97,
(...)
Assim, embora outras empresas não integrantes do SFI - Sistema
Financeiro Imobiliário possam pactuar as mesmas condições previstas
para as empresas integrantes, tal autorização se restringe às Instituições
expressamente indicadas no
o, da Lei 9.514//97:
art. 2
(...)
Destarte,
considerando
que
a
Ré,
Gran
Royalle
Igarapé
Empreendimentos Imobiliários Ltda, é uma Incorporadora não qualificada
como Instituição financeira apta a operar no Sistema Financeiro
Imobiliário (SFI), mostra-se ilegal a cobrança de juros capitalizados, seja
mensal ou anual, o que torna imperiosa a manutenção da sentença.
(...)

Como se depreende do acórdão recorrido, o TJMG reconheceu que a
autorização para capitalização prevista na
se aplica apenas às entidades
Lei 9.514/97
autorizadas a operar no SFI, conforme
o da referida lei e GRAN ROYALLE não
art. 2
integra o Sistema Financeiro Nacional, nem mesmo por equiparação. Logo, não tem
autorização para utilização de capitalização mensal de juros em seus contratos. Assim, a
decisão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte.
Vejam-se os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
COBRANÇA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO INTEGRANTE DO
SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir 2. "Em se tratando de contrato de compra e venda
de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema Financeiro
Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de juros
capitalizados" (AgInt no
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.519.062/DF,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/8/2024,
2/9/2024.
III. Dispositivo 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio
REsp n. 2.060.160/RN,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
25/3/2025)

Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SOCIEDADE EMPRESÁRIA NÃO
INTEGRANTE DO SFI. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 83/STJ.
INTERNO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de contrato de compra e
venda de imóvel pactuado com instituição não integrante do Sistema
Financeiro Imobiliário, não há que se falar na legalidade da cobrança de
juros capitalizados. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.
Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 2.519.062/DF, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
19/8/2024,
2/9/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO COM A
CONSTRUTORA.
INSTITUIÇÃO
NÃO
INTEGRANTE
DO
SFI.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, trata-se de contrato de compra e venda de
imóvel firmado com construtora que não se insere no rol de operadores
do SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, não tendo autorização legal para
efetuar a cobrança de juros capitalizados.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp n. 1.905.596/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/11/2023,
17/11/2023)

Portanto, o conhecimento do recurso, no ponto, encontra óbice no enunciado
83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Da violação do art. 406 do Código Civil
GRAN ROYALLE sustenta que a Selic deve incidir como taxa legal de juros
moratórios desde a citação e não pode ser cumulada com outro índice de correção
monetária, pois a Selic já abrange correção e juros, conforme entendimento do STJ (
e a interpretação do
do Código Civil firmada pela Corte
REsp 2.011.360/MS)
art. 406
Especial no
Defende a aplicação da taxa Selic a partir da citação,
REsp 1.795.982/SP.
sem cumulação com qualquer índice de correção monetária.
No entanto, efetuando a leitura atenta da conclusão do acordão, verifica-se
que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que não
admite a cumulação da taxa Selic com outros índices de correção monetária.
O Tribunal estadual fixou correção monetária pela tabela da CGJ desde o
desembolso e juros de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei no 14.905/2024,
e, após, IPCA para correção e Selic para juros, sobre os valores a serem restituídos,
remetendo-se ao disposto no § 1o do art. 406 do Código Civil (e-STJ fl. 234):
Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

(...)
Assim, e levando-se em consideração que os juros e a correção
monetária têm natureza processual, a alteração do índice a ser utilizado
aplica-se imediatamente quando da publicação da nova regra legal.
Diante do exposto, sobre o montante a ser restituído incidirá correção
monetária pela tabela da CGJ, desde a data do desembolso, e juros
moratórios de 1% ao mês, a partir da data de citação, até a entrada em
vigor da
quando, então, incidirá o IPCA e a Selic, para
Lei 14.905/2024,
efeitos de correção e juros, respectivamente, observada a regra do
parágrafo primeiro do
do Código Civil, incluído pela
art. 406
Lei 14.905/2024.
(...)
[sem destaques no original].

Embora na redação conste que "incidirá o IPCA e a Selic", sugerindo, à
primeira vista, uma cumulação indevida, a parte final do texto funciona como uma
instrução de cálculo que sana a ambiguidade. Dispõe o § 1o do
do Código Civil:
art. 406
Art. 406
(...)
§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização
monetária de que trata o parágrafo único do
deste Código.
art. 389
(...)

Ao determinar que, para o período após a vigência da lei, incidirá o IPCA
(correção) e a Selic (juros), "observada a regra do parágrafo primeiro", o acórdão está,
na prática, ordenando que a correção monetária será feita pelo IPCA e os juros de mora
serão calculados não pela taxa Selic bruta, mas sim pela "taxa legal" definida na nova lei,
ou seja, o valor que resulta da subtração do IPCA da Selic, em consonância com o
entendimento desta Corte, o que impede o conhecimento da insurgência pelo óbice da
Súmula 83.
Com relação ao termo inicial de aplicação das novas regras estipuladas pela
recentemente a Corte Especial decidiu:
Lei 14.905/2024,

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. TEMA 1368.
INTERPRETAÇÃO DO
DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES
ART. 406
CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.
RECURSO PROVIDO.
1. A questão em discussão consiste em saber se a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) deve ser
considerada para a fixação dos juros moratórios a que se referia o
do Código Civil antes da entrada em vigor da
art. 406
Lei no 14.905/2024.
Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

2. A taxa SELIC é a única taxa atualmente em vigor para a mora no
pagamento de impostos federais, conforme previsto em diversas
legislações tributárias (Leis 8.981/95, 9.065/95, 9.250/95, 9.393/96,
10.522/2002, Decreto 7.212/2010, entre outras), possuindo também
status constitucional a partir da Emenda Constitucional n. 113.
3. Outra conclusão, levaria a um cenário paralelo em que o credor civil
passaria a fazer jus a uma remuneração superior a qualquer aplicação
financeira bancária, pois os bancos são vinculados à SELIC. Não há falar
em função punitiva dos juros moratórios, eis que para isso existem as
previsões contratuais de multa moratória, sendo a sua função apenas a
de compensar o deságio do credor.
Segundo o
do Código Civil, se os juros não cobrem o prejuízo, o
art. 404
juiz pode inclusive conceder indenização suplementar.
4. Fixar juros civis de mora diferentes do parâmetro nacional viola o
do CC e causa impacto macroeconômico. A lei prevê que os
art. 406
juros moratórios civis sigam a mesma taxa aplicada à mora de impostos
federais, garantindo harmonia entre obrigações públicas e privadas.
Como esses índices oficiais são ajustados conforme a macroeconomia, o
valor aplicado nas relações privadas não deve superar o nível básico
definido para toda a economia.
5. Nos temas 99, 112 e 113 fixados em recursos especiais repetitivos, a
Primeira Seção desta Corte definiu as teses no sentido de ser a SELIC a
taxa legal referenciada na redação original do
do Código Civil.
art. 406
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da SELIC como índice
de correção monetária e juros moratórios, aplicável às condenações
cíveis em geral, conforme já decidido por esta Corte Especial em 2008,
por ocasião do julgamento do
(Rel. Min. Teori Albino
EREsp 727.842/SP
Zavascki, julgado em
e publicado no DJe de
, e
8/9/2008
20/11/2008)
reafirmada em 2024 no julgamento do
(Rel. p/
REsp 1.795.982/SP
acórdão Min. Raul Araújo, julgado em
e publicado no DJe de
21/8/2024
, sendo este último confirmado pelo Supremo Tribunal
22/10/2024)
Federal, ao desprover o RE 1.558.191/SP (Rel. Min. André Mendonça,
Segunda Turma, Sessão Virtual de
a
e publicado
05/09/2025
12/09/2025
no DJe de
.
08/10/2025)
7. A SELIC, por englobar juros de mora e correção monetária, evita a
cumulação de índices distintos, garantindo maior previsibilidade e
alinhamento com o sistema econômico nacional.
8. Tese para os fins do
do
Tema 1368.
art. 1.040
CPC/2015:
O art. 406
do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905
/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de
juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a
taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento
de impostos devidos à Fazenda Nacional.
9. Definição do caso concreto: Recurso especial provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte
REsp n. 2.199.164/PR,
Especial, julgado em
DJEN de
15/10/2025,
20/10/2025)

Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

Nos termos do decidido, a Selic também deve ser aplicada em casos ocorridos
antes da vigência da Lei 14.905/2024.
Portanto, assiste razão a GRAN ROYALLE, pois deve incidir a taxa Selic,
observando-se a forma de cálculo prevista no parágrafo único do art. 406 do Código Civil.
Isso porque, considerando que a SELIC, mesmo após o advento da Lei no 14.905/2024,
permaneceu trazendo embutida em si a correção monetária mais a taxa legal de juros,
porém sendo possível a desvinculação de um e outro componente, não há mais o conflito
de ou se aplicar a SELIC desde o evento danoso em ofensa a Súmula no 362 do STJ ou
bem se lhe dar aplicação a partir de outro momento, com afronta a Súmula no 54 do STJ.
Ante o exposto,
do recurso especial e, na
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão conhecida,
apenas para determinar a aplicação da
DOU-LHE PROVIMENTO
taxa Selic, mesmo antes da vigência da
observados os parâmetros
Lei 14.905/2024,
fixados no acórdão e a regra do § 1o do
do Código Civil.
art. 406
É como voto.

Documento eletrônico VDA52406008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/11/2025 15:39:26
Código de Controle do Documento: 5af981b1-e56c-4de0-857b-2b9628ed06eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.652 / MG
Número Registro: 2025/0182594-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000220487532004 50038888720218130301
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GRAN ROYALLE IGARAPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
RECORRIDO
: GILSON RODRIGUES TEIXEIRA
ADVOGADA
: LILIAN MORAIS SOARES - MG137833
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
24/11/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52587416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: d1299e78-ff93-4987-b5ce-bed2cae6718a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:49:47
Código de Controle do Documento: d1299e78-ff93-4987-b5ce-bed2cae6718a